Tribunal: TJDFT
Processo: 0739321-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A CONDENADO COM DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO MÉDICO PODE SER REALIZADO DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para reeducandos nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes, restando comprovado que o agravante pode receber tratamento médico adequado para o seu problema de saúde no sistema prisional onde se encontra recolhido.
2. Inviável a aplicação da progressão de regime antecipada quando o agravante restou condenado em crime previsto na Lei no 12.850/13, a teor do art. 5o-A da Recomendação no 62/2020 do CNJ, com redação dada pela Recomendação no 78/2020 do CNJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.